Tribunal: TJDFT
Processo: 0713815-64.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713815-64.2018.8.07.0020 RECORRENTE: LUCI VANDA GUEDES DE OLIVEIRA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL, ILEGITIMIDADE ATIVA E NULIDADE DA SENTENÇA. CONSTITUIÇÃO DA DEVEDORA EM MORA. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DA DÍVIDA. INTIMAÇÃO PESSOAL DO LEILÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE NO PATRIMÔNIO DO CREDOR. PAGAMENTO DE TAXA DE OCUPAÇÃO. 1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença proferida em ação de reintegração de posse que, reconhecendo a consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário, julgou procedentes os pedidos iniciais para reintegrar o autor na posse do bem e condenar a ré ao pagamento de taxa de ocupação. 2. A apelante alega ser a petição inicial inepta porque não instruída com o demonstrativo do débito, documento indispensável à propositura da ação, mas a alegação não prospera, porquanto as planilhas com os valores da dívida foram devidamente colacionadas aos autos. 3. A legitimidade ativa refere-se à pertinência subjetiva da parte para compor o polo ativo da demanda, em nada se relacionando com a comunicação pessoal de realização dos leilões. No caso, a demanda lastreia-se em contrato de financiamento imobiliário no qual a parte autora figura como credora fiduciária, restando, por isso, devidamente caracterizada sua legitimidade ativa. 4. A preliminar de ilegitimidade ativa foi devidamente apreciada pelo d. Juízo em decisão saneadora e, na r. sentença, o MM. Juiz apontou devidamente as razões que levaram ao julgamento de procedência dos pedidos iniciais. 4.1. A jurisprudência colacionada na peça de defesa não se trata de precedentes vinculantes a exigir manifestação expressa do Magistrado a respeito da inaplicabilidade ao caso, notadamente porque a decisão foi suficientemente fundamentada. Alegação de nulidade da sentença rejeitada. 5. A apelante foi notificada por AR e por intermédio de oficial do Registro de Imóveis no endereço constante do contrato para purgar a mora, por mais de uma vez, mas não quitou o débito, o que, por si só, autoriza a consolidação da propriedade em favor da instituição financeira – sendo este o objeto da presente ação. 5.1. Consoante as alterações promovidas pela Lei no 13.465/2017 na Lei no 9.514/97, impõe-se a intimação pessoal do devedor fiduciante acerca das datas, horários e locais dos leilões extrajudiciais. Ocorre, contudo, que no caso dos autos a falta de intimação pessoal para o leilão não é suficiente para ilidir a consolidação da propriedade e reintegração de posse, porque ambos restaram negativos, e durante todo esse tempo a apelante-ré poderia ter purgado a mora e exercido seu direito de preferência, o qual estava devidamente resguardado, mas não o fez. Em verdade, com relação à alegada nulidade dos leilões, nem mesmo é possível constatar o interesse e a utilidade do provimento jurisdicional nestes autos, porque o imóvel não foi vendido a terceiros nesses leilões. 6. A propriedade foi devidamente consolidada no patrimônio do credor fiduciário, circunstância que implica o pagamento da taxa de ocupação, conforme determina o art. 37-A da Lei n. 9.514/1997. 7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 26, 27, §§2o-A e 2°-B, e 37-A, todos da Lei 9.514/1997, sustentando o reconhecimento da ilegalidade dos atos que precederam aos leilões diante da invalidade da notificação realizada. Aduz ser indevida a cobrança de taxa de ocupação em razão da impossibilidade de consolidação da propriedade no patrimônio da recorrida. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência; b) artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, e 1.022, estes do Código de Processo Civil, indicando a nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional em razão de suposta omissão. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial e que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF n.o 40.301. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, incisos IV e VI, 1.022, todos do Código de Processo Civil; 26, 27, §§2o-A e 2°-B, e 37-A, estes da Lei 9.514/1997, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Isso porque a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp 1738574/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a demonstração inequívoca do periculum in mora, evidenciado pela urgência da prestação jurisdicional a fim de evitar dano de difícil ou incerta reparação, e do fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, capaz de denotar a possibilidade de êxito do apelo especial.” (AgInt na Pet 13.244/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 26/6/2020). No mesmo sentido é o AgInt no TP 2.762/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 23/3/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações do recorrente sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Ladeira Junqueira, OAB/DF n.o 40.301 III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010